Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-91.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1001119-91.2017.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: ANA MARIA MENDONÇA DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO.
Recorridos: ANA MARIA MENDONÇA DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS QUITADOS - VERBAS INDEVIDAS - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Se a reclamante não usufruiu dos períodos de férias declinados nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, entretanto, ficou demonstrado que os pagamentos já foram devidamente realizados, inclusive do décimo terceiro dos anos solicitados.
3- Recursos conhecidos. Provido o do reclamado e desprovido o da reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001119-91.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA MARIA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 010.764.901-23 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (RECORRIDO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - A
ÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS QUITADOS - VERBAS INDEVIDAS -
RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Se a reclamante não usufruiu dos períodos de férias declinados nos autos, o referido período deve ser pago em pecúnia, entretanto, ficou demonstrado que os pagamentos já foram devidamente realizados, inclusive do décimo terceiro dos anos solicitados.

3-

Recursos conhecidos. Provido o do reclamado e desprovido o da reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020